Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006231-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA - CNPJ: 03.658.967/0001-53 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE –
DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL –
PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006231-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0011058-79.2009.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO E OUTROS,
que

indeferiu pedido de nova busca junto ao sistema SISBAJUD, em razão de ter sido realizada anteriormente e ter sido infrutífera.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta
“quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema SISBAJUD para pesquisa/bloqueio dos ativos financeiros do agravado, após, considerado transcurso de tempo desde a última pesquisa realizada, pois a agravante não possui acesso ao sistema de modo a indicar bens penhoráveis” (sic).

Assevera que “
peticionou em setembro de 2023, requerendo nova pesquisa Sisbajud, para bloquear valores existentes nas contas do agravado, em razão da última pesquisa ter ocorrido há mais de um ano” (sic).

Discorre que “
não detém acesso ao sistema Sisbajud, o que impossibilita a indicação de bens penhoráveis, bem como a última pesquisa conforme já dito, ocorreu há longa data, sendo plausível o pedido de reiteração, ainda mais considerando-se o valor do débito” (sic).

Declara que “
o juiz está restringindo o direito do agravante, autorizando apenas a diligência direta pelo exequente, tornando-se mais moroso e oneroso eventual satisfação da execução” (sic).

Afiança que “
pelo tempo transcorrido, é possível verificar eventual modificação na situação financeira dos agravados. Isso porque, segundo o entendimento do STJ, não existe limitação na reiteração das pesquisas pelos sistemas informatizados, apenas que seja observado o critério da razoabilidade”
(sic).

Afirma que “
o transcurso do tempo de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova consulta” (sic).

Enfatiza que “
a decisão agravada está totalmente equivocada, posto que plenamente possível nova realização da pesquisa Sisbajud para fins de bloqueio “on line” dos ativos financeiros da parte adversa” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para o fim de ser deferido o pedido de penhora
online
via sistema SISBAJUD, visando a localização de ativos financeiros nas contas dos agravados (Id. 205960175).

.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado (Id. 206505175).

Os agravados ofereceram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 214620182).

Preparo recolhido, consoante Id.206197168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de nova pesquisa via sistema SISBAJUD
.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face dos executados, ora agravados, onde o devedor principal emitiu, com o aval dos demais, a Cédula de Crédito Bancário, Conta Garantia, Renovação Automática – Aval nº 227/2.262.257, em 18/04/2008, com a finalidade de obter junto ao Banco exequente/agravante a abertura de um crédito rotativo em conta-corrente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com pagamento inicial em 15/10/2008.

Os executados/agravados utilizaram-se regularmente do crédito que lhes fora concedido. Entretanto, o devedor principal não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados no período de 02/10/2008 a 17/10/2008, consoante cláusula treze da referida cártula.

O inadimplemento da obrigação pelo primeiro executado, ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor perfizeram, na data da antecipação de seu vencimento, a quantia total de R$ 51.862,81 (cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos); e na data da baixa do limite de crédito, o valor atualizado até a presente data, e acrescido dos juros de mora e da multa de 2% (dois por cento), a quantia de R$ 57.244,59 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Após o transcurso do prazo para pagamento do débito, iniciou-se os atos de expropriação, visando a localização de bens passíveis de penhora, todavia não foram localizados bens.

Em setembro de 2023, o agravante peticionou requerendo nova realização de penhora
online
via sistema SISBAJUD (Id. 128779226 – autos de origem), utilizando a modalidade “TEIMOSINHA”, com pedidos sucessivos de penhora, nas contas e investimentos da parte adversa, considerando o grande lapso temporal decorrido da última pesquisa (junho de 2022).

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito ao argumento que a providência já fora anteriormente realizada nos autos.

Eis o teor do
decisum
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial. Inicialmente, no que tange ao pleito de nova busca junto ao sistema SISBAJUD (Id. 128779226), indefiro, visto que esta pesquisa foi realizada anteriormente e restou infrutífera, senão vejamos o disposto na decisão Id. 100330654:

“[...] Verifica-se da certidão Id. 101675373 que a pesquisa localizou e bloqueou valor ínfimo (R$ 609,40), razão pela qual foi procedido o desbloqueio automático do referido montante, notadamente ante o teor do artigo 836 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (...)”.

Por fim, saliento que a realização de novas pesquisas junto aos órgãos disponibilizados ao Poder Judiciário só se mostra eficiente quando há comprovação da alteração da situação econômica dos Réus, ou seja, a indicação de existência de bens passíveis de penhora que possibilite a parte Autora receber seu crédito, senão, vejamos o trecho extraído do Agravo em Recurso Especial n. 2044641 DF( 2021/0402026-0):

"PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES. ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD (SISBAJUD). BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A consulta as sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre eles o Bacenjud (atual Sisbajud), o Infojud, o Renajud e o eRIDIF, é ferramenta acessórias destinada à cooperação processual e ao auxílio à parte no apontamento, qualificacação e localização de bens para a plena satisfação da pretensão, o que não afasta da parte a sua precípua responsabilidade na tarefa de diligenciar para a identificação de bens que possam concorrer para a satisfação da dívida. 2. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas aos sistemas informatizados quando são infrutíferas as pesquisas anteriormente realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do novo pedido e em indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas. 3. É do exequente, primordialmente, a responsabilidade pela promoção de diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado. A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não deve servir de fundamento para eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas em diversas oportunidades, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.".

Aliado ao disposto acima, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em anexo acerca da nova tentativa de diligência junto aos sistemas de pesquisa.

Desta feita, ante a ausência de bens passíveis de serem penhorados, suspendo o presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 921, § 3º do CPC”
(Id. 133722518 – autos de origem)

Como se constata, o agravante pretende a reforma do
decisum
com a possibilidade de nova pesquisa a possibilitar a constrição de valores para o pagamento do crédito exequendo.

Registre-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações devem ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante visa o adimplemento de dívida relativa à cédula de crédito bancário
,
não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens e valores aptos à sua quitação.

Portanto, a pesquisa pelo novo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Não se pode olvidar que transcorridos aproximadamente dois anos da última pesquisa pelo sistema eletrônico, a situação das partes executadas podem ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional”.

(N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–
PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido".
(N.U 1022373-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para determinar nova
pesquisa via sistema SISBAJUD no CNPJ/CPF dos executados/agravados, observando-se o disposto no art. 854 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024